Tribunal: TJDFT
Processo: 0007295-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007295-26.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS TAVARES LOPES, EDER FERNANDES PINTO, ELLEN CRISTINA MARTINS PEREGRINO, HELIO FERREIRA ALBERNAZ, MAIKOW LUIZ DE ARAUJO, RODRIGO EMMANUEL MARQUES DE SOUSA, SERGIO MARTINS MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO A Defesa de Rodrigo Emmanuel Marques De Souza atravessa petição pleiteando “que seja atendido no sistema prisional, visto ser vulnerável à contaminação por COVID 19 e já ter quadro de crises, conforme prontuário constante no sistema prisional” (ID 16532361). Conforme juntado pela própria Defesa, verifica-se que o pedido foi devidamente protocolado junto ao Juízo da Execução (ID 16532361), o qual tomou as providências cabíveis, determinando a avaliação do detento pela equipe médica do presídio, não cabendo, no presente momento, a manifestação deste Juízo, sob pena de supressão de instância. Assim, e considerando que o presente processo já se encontra pautado para julgamento, retornem os autos à Secretaria para regular prosseguimento. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator